Tribunal: STF
Processo: RHC 57824
Classe: RHC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-04-08
Data de publicação: 1980-04-08

Ementa:
PROCESSO PENAL. NULIDADE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE INSTRUÇÃO CRIMINAL
POR FALTA DE INTIMAÇÃO DO RÉU PARA AUDIENCIA DE INQUIRIÇÃO DE
TESTEMUNHAS. II - NULIDADE INOCORRENTE, EM PRINCÍPIO, POR NÃO HAVER
SIDO ARGUIDA NO MOMENTO OPORTUNO, E, ADEMAIS POR INEXISTÊNCIA DE
PREJUIZO. APLICAÇÃO DOS ARTS. 563, 571, III, IN FINE E 572, I DO
C.P.P. III - PACIENTE NÃO ENCONTRADO NO ENDERECO DECLARADO NA
POLICIA E EM JUÍZO. PRESENCA DO ADVOGADO CONSTITUIDO E QUE
PARTICIPOU ATIVAMENTE DO MOMENTO PROBATÓRIO, SEM OFERECER QUALQUER
DECLARAÇÃO. IV - RECURSO DE HABEAS CORPUS NÃO PROVIDO.